Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-65.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012028-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEVINI VINICIUS DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 061.852.801-67 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), CAMILA KANSO BRANDINI VICENTI (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1012028-65.2021.8.11.0001

Origem
:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Camila Kanso Brandini Vicenti

Parte Recorrida:
Kevini Vinicius Do Carmo Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 96

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou-a ao pagamento de R$ 668,67 (seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente ação de reparação por danos materiais e morais em face da recorrente, sob o fundamento no dia 02/10/2020, por volta das 17h50min, o autor estava conduzindo sua motocicleta FAN 125, placa NPO3880, trafegando nas imediações da Avenida Dr. Meirelles no “corredor”, quando o veículo Agile, placa NPG 0757, conduzido pela requerida adentrou rapidamente, não dando tempo do requerente desviar, vindo a chocar os veículos.

Ocorre que a recorrente apresentou sua defesa alegando que, diferentemente da narrativa autoral, adentrou no cruzamento com a devida cautela, demonstrando seu interesse em oitiva de testemunhas, já indicadas na peça de defesa.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide.

Inconformada, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento em sede de contestação, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na defesa.

Contrarrazões apresentada no id. 109465999.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte ré apresentou, tempestivamente, contestação, a qual requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que a matéria de fato já restou satisfatoriamente demonstrada.

Contudo, a presente ação indenizatória por danos materiais e morais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise da veracidade da documentação acostada na exordial quanto aos gastos da reforma.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento procedente a demandada, quando há substratos probatórios obstando o direito postulado pelo recorrente.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 134393291, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022